Tribunal: TJDFT
Processo: 0027242-19.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027242-19.2015.8.07.0007 RECORRENTE: ART LIFE BEM-TE-VI CLUB RESIDENCE RECORRIDO: CANARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TECNISA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO PERITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO. MÁ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE DE REPAROS. MOLDURAS DA FACHADA. PLAYGROUND. ESCADA DE EMERGÊNCIA. ACABAMENTO TEXTURIZADO. PORTAS CORTA FOGO. REPAROS AFASTADOS. RECURSO ADESIVO. DANO MORAL. CONDOMÍNIO. ILETIGIMIDADE ATIVA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois, apesar de ter havido inversão do ônus da prova em favor do condomínio, conforme previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tal fato não ensejou o cerceamento de defesa das rés, que tiveram oportunidade de se pronunciar sobre todas as provas produzidas nos autos. Ao considerar os argumentos das partes e as provas produzidas nos autos, o Magistrado entendeu que as medidas adotadas pelas apelantes não foram suficientes para sanar os defeitos apontados, de modo que não se desincumbiram do ônus que lhes competia, de demonstrar a veracidade das suas afirmações. Não há cerceamento de defesa na produção da prova pericial, quando os quesitos das partes e os esclarecimentos solicitados são respondidos integralmente. A sentença é ultra petita se extrapola os limites do pedido, concedendo ao autor mais do que foi pleiteado. Constatado que o julgamento se restringiu à pretensão deduzida na petição inicial, embasada em laudo pericial extrajudicial, não há excesso a ser afastado. Identificados os danos e o nexo de causalidade com a conduta e a culpa pela má execução dos serviços de construção, evidente se mostra a responsabilidade civil solidária das rés, como incorporadora e construtora pela reparação dos danos, nos termos do artigo 6o, inciso VI, artigo 7o, parágrafo único e artigo 14, § 1o, inciso II, todos do Código de Defesa do Consumidor. Não sendo possível identificar que as rachaduras no brinquedo de madeira e a falta de protetores plásticos nos parafusos expostos tratam de um vício de natureza endógena, e considerando-se que as normas técnicas prescrevem procedimentos de manutenção de rotina e medidas preventivas para que seja mantido o nível de segurança e qualidades técnicas dos equipamentos, a condenação à correção dos referidos defeitos deve ser afastada, porquanto, após a entrega do empreendimento, deveria o Condomínio adotar medidas de manutenção periódicas do playground infantil, sobretudo por ser utilizado por crianças, que demandam maior atenção e cuidado quanto às regras de segurança. A condenação à substituição das molduras de EPS (isopor) utilizadas na fachada da edificação por outra mais adequada à exposição em ambiente natural, deve ser afastada, pois não há norma técnica que especifique o material que deve ser utilizado, bem como pelo fato de a sua deterioração haver decorrido de causas naturais, referentes à ação de pássaros, que danificaram o material para a criação de ninhos, sendo, portanto, fato imprevisível, que não induz ao reconhecimento da responsabilização da construtora e da incorporadora. A imposição de substituição da textura das paredes das escadas de incêndio, para acabamento liso, bem como de realização de reparos nas portas corta fogo que não possuam correto fechamento, deve ser afastada, pois, apesar de o acabamento texturizado não atender ao critério estabelecido pela NBR 9077 (2001), certo é que não impediu a concessão do Habite-se, bem como não representa nenhuma limitação ao uso das escadas, ao passo que não há comprovação de que o problema das portas advenha de vício da construção, considerando-se o lapso temporal decorrido entre a entrega do empreendimento e a constatação de incorreto fechamento, atentando-se, ainda, para a necessidade de constante manutenção das saídas de emergência, por se tratar de item de segurança de proteção ao fogo, em caso de incêndio. O Condomínio é parte ilegítima para pleitear a reparação de dano moral alegadamente sofrido pelos condôminos. Verificando-se o descumprimento da obrigação fixada em sede de tutela de urgência, não há que falar em afastamento da multa diária fixada pelo juízo de origem. O artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, é enfático ao afirmar que o Magistrado tem a faculdade de alterar, de ofício, o valor ou periodicidade da multa, quando evidenciado o seu caráter exorbitante, tal como ocorreu na espécie. Seu objetivo é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial e, por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer ou de não fazer certificada na sentença. A multa cominatória não deve propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória. O recorrente alega infração aos seguintes dispositivos: a) artigos 6o, 12 e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 618, 927, todos do Código Civil, asseverando, em síntese, que segundo o laudo do perito judicial as rachaduras e fendas constantes na madeira do playground são vícios endógenos constitutivos, não tendo sido comprovado que as anomalias apontadas foram provocadas por mau uso ou falta de manutenção do condomínio. Ressalta que se trata de relação de consumo, o que implica responsabilidade objetiva do fornecedor, sendo que o caso fortuito interno não exclui tal responsabilidade. Requer que a parte adversa corrija as portas corta fogo do edifício, repisando a tese de responsabilidade objetiva. Colaciona julgado deste Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, do TJRJ e do TJPE com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono às teses suscitadas; b) artigo 479 do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador não especificou nem esclareceu os motivos pelos quais não utilizou a conclusão do laudo pericial; c) artigo 139, inciso IV, do CPC, afirmando que a diminuição da multa cominatória fixada na espécie configura violação ao cumprimento das decisões judiciais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos dispositivos legais, bem como em relação à divergência jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse afastar as conclusões do julgado, no sentido de que os vícios apontados não são comprovadamente provenientes de causas endógenas, e de que a multa cominatória deveria ser mitigada, e apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões contratuais e fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam à alínea “c” do permissivo constitucional, consoante se verifica no (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). llII- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020